Tribunal: TJDFT
Processo: 0731117-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0731117-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VEGA CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: KATIA ROSELI DOS SANTOS D E C I S Ã O Vistos etc. Como cediço, para a admissibilidade do agravo de instrumento, é imprescindível a reunião dos pressupostos extrínsecos, entre os quais figura o preparo, que consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso. Desse modo, além de pagar o preparo previamente, o recorrente deve comprovar o seu recolhimento no momento da apresentação do recurso, conforme dicção do artigo 1.007 do CPC, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Vale registrar que a nova legislação processual civil, com esteio nos fundamentos modernos abrigados no direito fundamental ao acesso à justiça e à instrumentalidade do processo, prevê a regularização no caso de insuficiência, inexistência, ou não comprovação do recolhimento do preparo, contudo, com a incidência da penalidade específica contida no §4o do art. 1.007 do CPC, consistente no pagamento em dobro do seu valor, senão veja-se: Art. 1.007. (...) §4o. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (grifo nosso) No caso vertente, considerando que a parte agravante trouxe apenas a guia do preparo recursal, deixando de comprovar o respectivo pagamento no ato da interposição do recurso, em atenção às referidas regras processuais, oportunizei o recolhimento em dobro do aludido preparo, no prazo de 5 dias, nos moldes do §4o do art. 1.007 do CPC (ID 29502353). Entretanto, a agravante, em sua manifestação ao ID 29652713, limitou-se a pleitear a reconsideração da determinação, em vista de erro de responsabilidade do causídico quanto à juntada de documentos, salientando que o pagamento do preparo ocorreu tempestivamente (ID 29652729). No entanto, cumpre destacar que, além de o pedido de reconsideração não encontrar previsão na legislação, a regra disposta no caput do artigo 1.007 do CPC, como visto, é de comprovação imediata do recolhimento do preparo recursal. Sendo assim, ainda que recolhido o preparo, mas não comprovado o pagamento no ato da interposição, deve a parte agravante promover o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos moldes do §4o do artigo 1.007 do CPC, supra transcrito. Nessa perspectiva, porque não atendida a determinação judicial e, em vista da preclusão consumativa, impõe-se a conclusão de que não restou preenchido pressuposto extrínseco, em razão da deserção, ficando obstado o conhecimento do agravo de instrumento. No mesmo sentido, seguem julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO. ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. VÍCIO NÃO SANADO ATÉ A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO PROVIMENTO. 1. Não comprovado o recolhimento regular do preparo no ato de interposição do recurso e, intimado para efetuar o recolhimento em dobro, o recorrente permanece inerte, o recurso não deve ser admitido, em razão da sua deserção. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial no 1.813.684/SP (DJe 18/11/2019), manteve o entendimento no sentido de que, sob a vigência do CPC/2015, é necessária a comprovação de feriado local, por meio de documento idôneo, no ato de interposição do recurso, bem como modulou os efeitos dessa decisão para permitir a comprovação posterior, nos recursos interpostos antes da referida publicação. 3. No caso dos autos, a parte recorrente, quando da interposição do agravo interno, deixou, novamente, de comprovar a tempestividade do recurso especial, ensejando, portanto, a ocorrência da preclusão consumativa. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1675399/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 12/05/2021, grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PREPARO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. AGENDAMENTO BANCÁRIO. DESERÇÃO. 1.O Plenário do STJ decidiu que aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). 2. A falta de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso não gera a sua imediata deserção, que só ocorrerá depois de conferida ao interessado a oportunidade de providenciar o recolhimento em dobro, consoante o art. 1.007, § 4o, do novo estatuto processual. 3. Hipótese em que, constatada a irregularidade, houve a intimação da parte recorrente para sanar o vício, não sendo comprovado o referido recolhimento, de modo que não há como afastar a incidência da Súmula 187 desta Corte. 4. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a juntada de comprovante de agendamento não é meio apto a comprovar que o preparo foi devidamente recolhido (Súmula 187 do Superior Tribunal de Justiça), não sendo possível sua juntada posterior, em decorrência da preclusão consumativa" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.424.727/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma,DJe 17/03/2020). 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EAREsp 1160127/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 04/05/2021, DJe 19/05/2021, grifo nosso) Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de outubro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora